Tribunal: TJDFT
Processo: 0750680-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750680-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILVANA APARECIDA MOREIRA DE MACEDO RÉU ESPÓLIO DE: JOSE RIBAMAR LIMA DE ALMEIDA AGRAVADO: LILIAN MACHADO DE ALMEIDA DIAS, JANAINA MACHADO DE ALMEIDA DO VALE, ROBSON MACHADO DE ALMEIDA, KAELA MACHADO DE ALMEIDA, K. M. D. A., J. A. M. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: GILVANA APARECIDA MOREIRA DE MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gilvana Aparecida Moreira de Macêdo em face da r. decisão (ID 53872549) que, nos autos da Ação de Inventário ajuizada por Lilian Machado de Almeida Dias em virtude do falecimento de José Ribamar Lima de Almeida, indeferiu pedido da ora Agravante para que continuasse a receber os rendimentos de aluguéis de imóvel situado à Quadra 22 Conjunto 16, Lote 14, Paranoá/DF, determinando o depósito integral dos valores auferidos com o aluguel do bem em conta judicial vinculada ao feito. Alega, em síntese, que é inventariante no processo e, na condição de meeira, requereu, a título de antecipação de meação, 50% (cinquenta por cento) da quantia mensal recebida pela locação do aludido imóvel, o que corresponde ao montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Aduz que conviveu em união estável com o de cujus - em regime de comunhão universal de bens – da qual nasceram dois filhos, menores impúberes. Sustenta que o decisum agravado fundamenta sua negativa somente no entendimento de que não pode disponibilizar as quantias em comento em razão de antecipação de herança, o que, contudo, difere da meação. Afirma que foram juntados aos autos de origem comprovantes de gastos mensais, os quais são, majoritariamente, destinados à manutenção e preservação do imóvel objeto da locação e à subsistência dela e de seus filhos menores. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o recolhimento de apenas 50% (cinquenta por cento) dos valores auferidos com o aluguel do bem em comento. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Conforme se pode depreender da escritura pública declaratória de união estável, acostada aos autos no ID 53873160, a Agravante é meeira dos bens que formam o patrimônio comum do casal. Assim, de fato, a parte destinada à meação não é objeto de transmissão sucessória, uma vez que não integra o patrimônio do espólio. Ocorre, todavia, que, diversamente do alegado pela Recorrente, a determinação contida na decisão agravada não se lastreia somente no fundamento de que a disponibilização das quantias implicaria antecipação da herança, o que faria sugerir impropriedade técnica do Juízo a quo. Compulsados o processo na origem, verifica-se que a ora Agravante havia requerido, de maneira subsidiária, o recebimento da totalidade dos aluguéis em comento, a metade deles ou, ainda, a cota parte dos seus filhos, herdeiros dos bens, na proporção de 2/6 (dois sextos) da referida quantia (ID 171704943, na origem). Acrescente-se que o depósito integral dos valores do aluguel já havia sido determinado no decisum proferido em 13/5/2023 (ID 158566738, na origem) e derivou de requerimento formulado por uma das herdeiras do de cujus, em petição apresentada no ID 130474692, na origem, na qual aduziu o seguinte: “Observa-se que foram acostados nos autos, cópias dos contratos de alugueis correspondentes aos anos 2021 e 2022, referente ao imóvel situado à Quadra 22 conjunto 16 lote 14 Paranoá/DF. Salienta-se que consta dos referidos contratos que no ano 2021, a inventariante recebeu a título de alugueis o valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) mensais, consoante id 117759856. Já no corrente ano, passou-se a ser recebido o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, conforme id 117759859. Vale ressaltar que a herdeira não tinha acesso aos documentos referente à locação do imóvel, bem como o valor cobrado a esse título, tendo tomado conhecimento dos valores recebido pela inventariante, após a juntada nos autos dos referidos documentos. Assim tem-se que a inventariante recebeu no ano 2021 o valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), sem repassar ao espólio qualquer quantia ou informação a respeito. Já no ano de 2022, até a presente data, foi recebido exclusivamente pela inventariante, o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sem qualquer prestação de contas nos autos. Diante do exposto, foi ajuizada ação de exigir contas, distribuída sob o n. 0701435-64.2022.8.07.0021, a fim de fosse apresentada de forma pormenorizada as contas referentes aos valores recebidos e as obrigações cumpridas e os impostos que foram pagos com os frutos do bem comum. Também fora formulado pedido para que fosse realizado o depósito em juízo dos valores que comprovadamente não foram utilizados em favor do espólio, a fim de que integre o monte a ser partilhado com todos os herdeiros legítimos” (grifou-se). Interessante ressaltar que o pleito teve anuência do Parquet em duas manifestações (IDs 147295208 e 174640947, ambos na origem). Dessa forma, ao que tudo indica, a determinação de depósito integral do montante percebido a título de aluguéis do imóvel descrito alhures não tem pertinência e nem desrespeita a condição de meeira da Agravante, mas decorre de aparente descumprimento das responsabilidades e deveres da Recorrente pelo encargo de inventariante (ID 87667469, na origem). Nessa linha, em princípio, inviável reconhecer a probabilidade do direito da Recorrente. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator